Tribunal: TJPA
Processo: 0804028-84.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804028-84.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUMIERE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME, AILTON CESAR ALVES DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DEMOLIÇÃO DE OBRA NÃO LICENCIADA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DE PREJUÍZO AO MUNICIPIO E IMPOSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Muito embora esteja presente a verossimilhança das alegações, como se depreende dos documentos juntados inexiste dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) a ser suportado pelo Município de Belém caso a medida de demolição seja ordenada somente ao final do processo, após ser facultado o exercício do direito de defesa e contraditório.

II- As autuações ocorreram em 2014 e 2016, sendo a ação proposta somente em 2018, ou seja, depois de quatro e dois anos de constatadas as irregularidades da construção, o que também indica ausência de
periculum in mora
, como bem apontado na decisão combatida.

III- Conforme o art. 300, §3º do CPC, não se concederá a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. No caso, é visível a irreversibilidade da medida, já que a recomposição da situação pretérita se mostra inviável caso a ação seja improcedente, pois o imóvel já terá sido demolido.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0804028-84.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA – OAB/PA 11.271.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 2946269.

AGRAVADO: LUMIERE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME.

ADVOGADOS: AILTON CESAR ALVES DE AVIZ.

ARTHUR LOUREIRO CANTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que indeferiu tutela de urgência visando a demolição da obra sem o necessário licenciamento.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque os agravados iniciaram obras sem o necessário licenciamento por parte do órgão municipal competente. Diante do quadro fático, foram notificados das irregularidades, tendo sido lavrados autos de infração e as obras sido embargadas. Inobstante advertidos das conseqüências legais decorrentes do descumprimento do Código de Postura do Município de Belém (Lei nº 7.055/1977), os réus nada fizeram. Mesmo após terem sido notificados da irregularidade, nada foi feito, não restando outra alternativa que não o ajuizamento da ação demolitória.

Que a liminar para demolição da obra deve ser deferida, porque “a possibilidade de adequação das obras somente será verificada no momento em que o Judiciário autorizar a atuação da SEURB, sendo indiferente se ocorrer através de sentença ou decisão liminar. Enfim, Ao se requerer a regularização das obras com a ressalva de “caso haja possibilidade”, apenas se fez expressar que atualmente a regularização dependerá de uma nova avaliação por parte dos técnicos da SEURB, o que poderá ser feito a partir da determinação judicial que se pretende obter, caso o pedido de demolição não seja admitido. Mas, considerando a flagrante irregularidade das obras, realizadas sem o necessário licenciamento, está justificada a imediata demolição da obra”. Que “assim, sendo indisponível o bem público, não há como se deixar de conceder a liminar no presente caso concreto em nome do requisito da irreversibilidade, que, como visto, não é absoluto e deve ser relativizado em situações onde há manifesto prejuízo ao demandante, que atua em nome da sociedade”.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão de id. 3463092.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...)

Para a concessão de efeito ativo à questão posta, é necessária a conjugação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

No caso, muito embora esteja presente a verossimilhança das alegações, como se depreende dos documentos juntados (id. 640728 - Pág. 14/20, 640729 - Pág. 1/8, 640730 - Pág. 1/27) inexiste dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) a ser suportado pelo Município de Belém caso a medida de demolição seja ordenada somente ao final do processo, após ser facultado o exercício do direito de defesa e contraditório.

Ademais, releva ponderar que as autuações ocorreram em 2014 e 2016, sendo a ação proposta somente em 2018, ou seja, depois de quatro e dois anos de constatadas as irregularidades da construção, o que também indica ausência de
periculum in mora
, como bem apontado na decisão combatida (id. 640730 - Pág. 28/30).

Ademais, conforme o art. 300, §3º do CPC, não se concederá a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. No caso, é visível a irreversibilidade da medida, já que a recomposição da situação pretérita se mostra inviável caso a ação seja improcedente, pois o imóvel já terá sido demolido.

No mesmo sentido se manifestou o douto parquet em ID. 806184:

“(...)
In casu
, conforme entenderam tanto o Juízo
a quo
quanto a n. Relatora, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, não está presente qualquer dos requisitos para a concessão da liminar de demolição ou mesmo de adequação das obras, que, por óbvio, seria irreversível.

Ademais, não se encontra presente, nas alegações do Município de Belém, a fumaça do bom direito, pois a sua própria argumentação, conjugada com as provas de embargos administrativos das obras, não dá certeza sobre ser o caso de adequação da construção ou de demolição da mesma.

Com efeito, permitir a imediata demolição das obras dos Agravados ou mesmo determinar a sua imediata adequação – a parâmetros que neste momento processual nem se tem definidos com segurança -, certamente lhes causaria danos de difícil reparação, cujas possíveis e posteriores indenizações, pleiteadas contra os cofres públicos, estariam em prejuízo de toda a coletividade (...)”.

Entendo que todos os argumentos apresentados pela municipalidade foram devidamente analisados na decisão agravada. Estamos diante de uma análise exploratória e não exauriente de concessão ou não de tutela de urgência/evidência, e, claramente, caso concretizada a demolição não haverá como ser revertida a medida posteriormente.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, inclusive para efeito de prequestionamento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 30/09/2020